Tribunal: TJMT
Processo: 0004614-79.2015.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004614-79.2015.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[METODO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.986.486/0001-90 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (EMBARGANTE), ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER - CPF: 034.217.301-48 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (EMBARGANTE), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (EMBARGADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), OLDEMAR MARIANO - CPF: 038.905.209-44 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), METODO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.986.486/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. FIXAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por eles interposta. Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão quanto ao marco temporal adotado para a fixação do valor da saca de milho para fins de indenização. Defendem que a data correta seria 31/08/2015 (R$ 14,00 por saca), e não novembro de 2015 (R$ 18,44 por saca), como decidido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao critério adotado para fixação do valor de mercado da saca de milho para fins indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, como a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre o momento apropriado para a avaliação do valor da saca de milho, fixando-o com base na data da constatação da impossibilidade de restituição do bem (novembro de 2015), nos termos dos
arts
. 904 do CPC e 944 do CC.

O fundamento utilizado baseou-se em elementos constantes dos autos, inclusive reconhecimento dos próprios embargantes de que o milho permanecia depositado após 31/08/2015, demonstrando que a decisão não apresenta qualquer vício formal.

A pretensão recursal visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão (REsp 684.311/RS), e o prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal invocado (
AgRg
no REsp 434.588/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visam à mera rediscussão do mérito da decisão.

O valor de mercado de bem não restituído deve ser fixado com base na data em que se constata sua ausência, conforme previsão dos
arts
. 904 do CPC e 944 do CC.

A fundamentação suficiente exclui a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte, para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 904; CC, art. 944, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0004614-79.2015.8.11.0086
.

HUGO HENRIQUE GARCIA
E
MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA

X

FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ALTERNATIVE ASSETS I

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
HUGO HENRIQUE GARCIA E MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação
por el
es
apresentado
(ID
306799384
)
.

O
s
embargante
s

alega
m
, em síntese,
a existência de
contradição no acórdão,
uma vez
que a sentença fixou o valor das sacas de milho em R$ 18,44, baseada na cotação de novembro de 2015, quando houve a tentativa frustrada de retirada do produto.

Argumentam que o critério correto seria considerar a cotação da saca de milho vigente na data expressamente contratada para a retirada do produto, ou seja, 31 de agosto de 2015, quando o valor era de R$ 14,00 por saca

(ID
309538861
).

Embora intimada, a parte
embargad
a

deixou de
apresent
ar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
312558860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes apontam contradição no acórdão embargado, especificamente quanto ao critério temporal adotado para fixação do valor da saca de milho para fins de indenização.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao marco temporal para fixação do valor da indenização, concluindo, de forma fundamentada, que o critério correto seria considerar a data em que se constatou a impossibilidade de restituição do bem, ou seja, novembro de 2015.

Conforme consignado no acórdão, embora o contrato tenha estabelecido inicialmente o prazo de 31/08/2015 para retirada do produto, restou demonstrado nos autos que, por acordo entre as partes, o milho permaneceu depositado após essa data. Inclusive, os próprios embargantes reconheceram em suas razões recursais que o produto ainda estava depositado no armazém em 26/10/2015.

O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do art. 904 do CPC e do art. 944, caput, do Código Civil, estabelecendo que a indenização deve corresponder ao valor real de mercado do bem não entregue na data da inadimplência, que se configurou em novembro de 2015, quando a parte embargada diligenciou para retirar o produto e não o encontrou.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO
JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025